Tribunal: TJBA
Processo: 0000768-39.2007.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000768-39.2007.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: LACRON ISOLAMENTO E REVESTIMENTO LTDA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DO AUTOR. EXECUÇÃO FISCAL. ABONDONO DE CAUSA PELO AUTOR. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL CUMPRIDA. INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE CITAÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I – Antes da extinção do feito sem julgamento do mérito foram esgotados todos os meios de intimação pessoal da parte de modo a justificar o abandono de causa do Autor, com a consequente expedição de mandado de intimação diretamente ao endereço do Demandante; II – De acordo com o art. 485, incisos II e III, combinados com o §1º, do Código de Processo Civil, o Juiz poderá extinguir o feito sem resolução do mérito caso o Autor deixe de cumprir diligências determinadas, devendo, antes de assim proceder, intimar a parte pessoalmente para lhe suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias; III - Não foi verificada a citação do executado, tampouco a interposição de embargos, de modo a configurar a hipótese prevista no §6º do artigo 485, do Código de Processo Civil, tampouco na súmula nº. 240 do Superior Tribunal de Justiça. Afasta-se, assim, a exigência de requerimento do réu para extinção do feito por abandono da causa; IV - Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 0000768-39.2007.8.05.0074 em que é apelante MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA e apelado LACRON ISOLAMENTO E REVESTIMENTO LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.